Tribunal: TJDFT
Processo: 0734921-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734921-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M L Souza &amp; Cia Ltda em face da sentença (ID 197372376, na origem) que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais movida em desfavor de Banco J. Safra S.A, ao decidir os embargos de declaração opostos, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Autora/Agravante. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID 196483794, na origem). O Agravante manejou Embargos de Declaração (ID 197190039, na origem), que foram rejeitados e, na oportunidade, o d. Juízo decidiu pelo indeferimento da justiça gratuita ao Agravante. Trata-se, na hipótese, de agravo de instrumento interposto em face de sentença, levando em consideração a função integrativa dos embargos de declaração. Nesse cenário, o manejo deste recurso no caso concreto constitui erro grosseiro, na medida em que cabível a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Acrescente-se que o ora Agravante questiona a mesma matéria na APC 0714471-68.2024.8.07.0001, distribuída a esta Relatoria em 17/6/2024, na qual restou indeferido o benefício requerido. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator